Tribunal: TJES
Processo: 5004575-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004575-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA DA SILVA VAGO
RECORRIDO: ATIVOS INTERMEDIACOES E AGENCIAS DE VIAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004575-62.2022.8.08.0012

Recorrente: JACIARA DA SILVA VAGO

Recorrido: ATIVOS INTERMEDIACOES E AGENCIAS DE VIAGENS LTDA / TAM LINHAS AEREAS S/A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. FORMULÁRIO PARA EMBARQUE. IMPEDIMENTO. AUTORA ALEGA QUE NÃO FOI INFORMADA SOBRE O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA O EMBARQUE DE VITÓRIA, ACREDITANDO QUE O DOCUMENTO SERIA PREENCHIDO EM SÃO PAULO, POR SE TRATAR BILHETE ÚNICO. RELATA AINDA QUE A PARTE REQUERIDA ATIVOS INTERMEDIACOES E AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA FALTOU COM INFORMAÇÕES SOBRE TAIS FORMULÁRIOS, TENDO OCORRIDO ASSIM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM CONTESTAÇÃO, A PRIMEIRA REQUERIDA JUNTA AOS AUTOS, ÁUDIOS ALERTANDO A PARTE AUTORA SOBRE A NECESSIDADE DE PROCURAR O CONSULADO, PARA DESTA FORMA RECEBER AS DEVIDAS INFORMAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇ,A PARA JULGAR PROCEDENTE OS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. LEGÍTIMA DA CONDUTA DA TAM LINHAS AEREAS S/A E DEMAIS FORNECEDORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)